Tribunal: TJPA
Processo: 0821821-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821821-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: JACKELINE NUNES DE AZEVEDO, WELKSON CORREA BORGES

AUTORIDADE: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
habas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrada em favor de Jackeline Nunes de Azevedo e Welkson Corrêa Borges, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, nos autos da ação penal originária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. cabe analisar: i) a nulidade das provas obtidas ilicitamente através de ingresso em domicílio não autorizado, ausente justa causa a motivar sua ocorrência; ii) a ausência de fundamentação e contemporaneidade do decreto preventivo, ausentes os requisitos legais; iii) a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, ou a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas; iv) a presença de condições pessoais favoráveis à liberdade dos ora pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de operações policiais em curso, desde que devidamente autorizadas e fundamentadas. Precedentes.

4. Na hipótese, após receberem denúncias anônimas, a equipe de investigadores realizou procedimentos preliminares e, após relatório de investigação, se dirigiu ao imóvel, onde foi possível verificar a veracidade das informações e, de posse dos elementos colhidos através das diligências, foi efetuada a prisão em flagrante dos ora pacientes, após ser encontrado em sua residência os seguintes materiais:
01 (uma) submetralhadora, SGM 12 calibre 9mm, 01 (um) carregador, 15 (quinze) munições não deflagradas, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações típicas de contabilidade do tráfico de drogas, um aparelho celular Iphone 11 Pro Max, IMEI nº 353902100420918, e aproximadamente 20,300kg (vinte quilos e trezentos gramas) de substância de cor esverdeada, com odor e características a droga conhecida popularmente por “Skank”.

5. Assim, verifico que a submissão dos ora pacientes à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, nos termos do art. 240, §1º, e §2º, c/c art. 244,
caput
, ambos do CPP.

6. Saliento que o tráfico de drogas é crime de caráter permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de sorte que situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do agente, sendo permitida a entrada dos agentes de segurança pública na residência de qualquer pessoa, sendo, por consequência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca, desde que haja justa causa para motivar a ação policial, como se verifica no caso.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do art. 312 do Código CPP, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

8.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se, na espécie, insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando o elevado potencial lesivo da conduta perpetrada.

9. Compreendo que os ora pacientes não fazem jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no art. 312 do CPP, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, vez que os ora pacientes foram presos pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, praticado no âmbito domiciliar, expondo sua prole aos malefícios inerentes à prática criminosa.

10. Destarte, entendo que o reconhecimento do benefício da prisão domiciliar não possui incidência irrestrita ou automática, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.

11. Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de uma filha menor de 12 (doze) anos, não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar, especialmente quando esta, à luz do princípio da proteção integral da criança e do princípio do melhor interesse do menor, não se mostra mais benéfica.

12. As condições subjetivas pessoais dos ora pacientes, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da Súmula nº 08, da jurisprudência deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de operações policiais em curso, desde que devidamente autorizadas e fundamentadas. Assim, a ação policial, quando realizada com base em informações consistentes e com o devido suporte legal, não configura constrangimento ilegal. 2. O fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de uma filha menor de 12 (doze) anos, não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar, especialmente quando esta, à luz do princípio da proteção integral da criança e do princípio do melhor interesse do menor, não se mostra mais benéfica. 3. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157,
caput
e §1º, 282, § 6º, 312, 315, 318, V e VI, 318-A, e 319; CF, art. 5º, XI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 547.971/SP (2019/0353766-1), Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª T., J. 05/05/2020, P. 15/05/2020; STF, RE nº 1.533.495 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª T., J. 12/03/2025, P. 19/03/2025; STJ, HC nº 900.119/DF (2024/0097623-7), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 03/09/2025, P. 09/09/2025; STJ, HC nº 852.849/SC (2023/0325680-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 15/10/2024, P. 11/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 202.094/RS (2024/0285023-8), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 02/04/2025, P. 07/04/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.543.580/GO (2024/0005161-4), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 19/08/2025, P. 27/08/2025; STF, HC nº 210.511 AgR, 1ª T., Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 04/04/2022, P. 29/04/2022; TJ/PA, HC nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, SDP, J. 05/04/2022; TJ/DFT, AC nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., J. 05/12/2024, P. 10/01/2025; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP (2024/0137126-9), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 19/08/2024, P. 27/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP (2024/0079320-9), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 19/08/2024, P. 23/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 952.515/SP (2024/0385596-6), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 17/12/2024, P. 23/12/2024; TJ/PA, HC nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, SDP, J. 26/11/2024, P. 28/11/2024; TJ/RS, HC nº 50782435720238217000, Rel. Des. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, 1ª C.C., J. 24/05/2023; TJ/PA, HC nº 0803678-23.2023.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, SDP, J. 20/06/2023, P. 26/06/2023; STJ, AgRg no HC nº 720.249/SP (2022/0023059-0), Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, 6ª T., J. 22/02/2022, P. 03/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr.
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
JACKELINE NUNES DE AZEVEDO
e
WELKSON CORRÊA BORGES
, por intermédio de advogado (a) particular regularmente habilitado (a) nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA
, nos autos do
Processo Originário nº 08021821-28.2025.8.14.0031
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 30713666, o impetrante informou que a custódia dos ora pacientes decorre de
Auto de Prisão em Flagrante
por suposto
tráfico de drogas
.

Salientou que, em sede de
Audiência de Custódia
, realizada no dia
07/10/2025
, o juízo ora inquinado coator
converteu
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
,
indeferindo
o
pedido defensivo
de
relaxamento
da
custódia cautelar
e o
pedido de prisão domicilia
r em favor da ora paciente
Jackeline Nunes de Azevedo
.

Argumentou pelo
reconhecimento
da
invalidade
do
ingresso policial
na
residência
dos pacientes e, consequentemente, a
ilicitude das provas obtidas
, por ofensa ao
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, e ao
artigo 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal
, em atenção ao entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema nº 280 (RE 603.616/RO)
, ausente
justa causa
a motivar a ação investigativa que culminou na prisão dos ora pacientes.

Aduziu que o
decreto preventivo
proferido pelo juízo inquinado coator
carece de fundamentação idônea
e
contemporaneidade
, não preenchidos os requisitos legais previstos nos
artigos 312, 315 e 282, todos do Código de Processo Penal Brasileiro
, uma vez que os ora pacientes possuem
condições pessoais favoráveis
à sua liberdade.

Salientou que é cabível a
concessão
da
prisão domiciliar
em favor da ora paciente
Jackeline Nunes de Azevedo
, nos termos dos
artigos 318, incisos V e VI, 318-A, e 319, todos do Código de Processo Penal
, em consonância com o
HC nº 143.641/SP
, da
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal
, em razão de ser
mãe
de
criança menor de 12 (doze) anos de idade
, em atenção ao
princípio do melhor interesse menor
.

Com base em tais premissas, solicitou o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja
reconhecida
a
nulidade
do
ingresso domiciliar
e
das provas dele derivadas
, nos termos do
artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal
, com o
relaxamento da prisão
e
revogação da preventiva
.

Subsidiariamente, requereu a
substituição
da
segregação cautelar
dos ora pacientes por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, ou pela
prisão domiciliar
, com as condições a serem eventualmente fixadas.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
em favor dos ora pacientes.

Juntou documentos necessários à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido urgente após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 30771973.

Em sede de
informações
, ID 30870468, o magistrado
a quo
esclareceu,
in verbis
:

“(...). a) A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante delito de Jackeline Nunes de Azevedo, conhecida por “Barbie do Tráfico”, e de seu marido Welkson Corrêa Borges, conhecido por “Baixinho do Tráfico”, ocorrida em 06 de outubro de 2025, por volta das 15h00min, em sua residência localizada no Condomínio Laércio Barbalho, Rodovia PA-252, Bairro Almir Gabriel, nesta cidade de Moju/PA. Conforme relatado, a diligência teve início a partir de denúncias anônimas que informavam a utilização do referido imóvel para armazenamento e comércio de entorpecentes, além de distribuição de drogas na cidade e localidades adjacentes. Após verificação preliminar, a equipe de investigadores deslocou-se ao endereço indicado, onde procedeu à abordagem e à prisão dos investigados. No local, foram apreendidos aproximadamente 20,3 kg (vinte quilos e trezentas gramas) de substância de cor esverdeada, com odor e características semelhantes à droga conhecida como skank, além de uma submetralhadora calibre 9mm, um carregador, quinze munições não deflagradas, duas balanças de precisão, um caderno de anotações típicas da contabilidade do tráfico e um aparelho celular iPhone 11 Pro Max. Diante da materialidade e da situação de flagrância, a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito, representando ainda pela decretação da prisão preventiva dos conduzidos, sob o argumento de necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, a autoridade policial requereu a quebra do sigilo telefônico da conduzida Jackeline Nunes de Azevedo, destacando que tal medida é essencial para a completa elucidação dos fatos, tendo em vista que a droga apreendida pertenceria a indivíduo de alcunha “Professor Magneto”, apontado como pessoa de alta periculosidade e suposto líder do tráfico local. b) Audiência de custódia realizada em 07/10/2025, onde foi proferida decisão oral homologatória do flagrante, com a conversão em prisão preventiva, além de determinação de quebra do sigilo. Registro audiovisual anexado aos autos. c) Os pacientes são tecnicamente primários; d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 06.10.2025; e) Inquérito policial em curso; f) Encaminho, na integralidade, os autos de número 0801617- 28.2025.8.14.0031. Colocando-me à disposição para esclarecimentos outros que se fizerem necessários, subscrevo-me. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
a medida urgente requerida, por não vislumbrar os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, encaminhando o feito à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins, ID 30784048.

Nesta
Superior Instância
, ID 31060170, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva, em síntese, a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor dos ora pacientes, alegando a
nulidade
da
ação policial
por
violação
ao
princípio da inviolabilidade de domicílio
, ausente
justa causa
a motivar o
ingresso indevido
em sua residência.

Não obstante, aduziu a
ausência de fundamentação idônea
e
contemporaneidade
do
decreto prisional
, não preenchidos os
requisitos legais
para
imposição
da
medida extrema
.

Adianto, desde logo, que as alegações defensivas ora apreciadas
não comportam acolhimento
, conforme será demonstrado.

É cediço que o
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio
, nos seguintes termos:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Sobre a matéria, em sede de
Repercussão Geral
, o
Supremo Tribunal Federal
definiu, através da edição do
Tema nº 280
, que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.”
(RE nº 603.616/RO, Relator (a): Ministro
Gilmar Mendes
, publicação: DJe 08/10/2010).

Não obstante, em
02/03/2021
, a
6ª – Sexta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC nº 598.051/SP (2020/0176244-9)
, sob a relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, estabeleceu parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Destaque-se, todavia, que esse entendimento foi posteriormente rechaçado pelo
c. STF
, que em excerto da lavra do
Ministro Alexandre de Moraes
, reafirmou a jurisprudência anteriormente adotada no bojo do
Tema nº 280/STF

(RE nº 1.342.077/SP, julgado em 02/12/2021)
.

Na ocasião, o Ministro teceu diversas críticas às exigências feitas pelo
c. STJ
em alguns julgamentos, expondo que o mencionando dispositivo constitucional não exige gravação em áudio e vídeo ou consentimento escrito do morador para que seja possível o ingresso domiciliar em caso de flagrante delito, ponderando que a
Corte Cidadã
inovou em matéria constitucional ao exigir as novas condições não previstas em lei.

Em consonância com o posicionamento do
Pretório Excelso
, a
6ª – Sexta Turma
do
c. STJ
, já havia firmado a cognição de que:
“Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial.”
(AgRg no HC nº 547.971/SP (2019/0353766-1), Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/05/2020, publicação: DJe 15/05/2020).

Com efeito,
a inviolabilidade de domicílio não é absoluta
, podendo ser
relativizada
em
situações excepcionais
, como no caso de operações policiais em curso, desde que
devidamente autorizadas
e
fundamentadas
.
Assim, a ação policial, quando realizada com base em
informações consistentes
e com o
devido suporte legal
, não configura
constrangimento ilegal
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 3.
O alcance interpretativo do inciso XI
,
do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
,
na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 de Repercussão Geral)
,
a partir
,
exatamente
,
das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental
;
tendo sido estabelecida a seguinte TESE
:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar
,
civil e penal do agente ou da autoridade
,
e de nulidade dos atos praticados
. 4.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações
,
em tais casos
,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
.
A justa causa
,
portanto
,
não exige a certeza da ocorrência de delito
,
mas
,
sim
, fund
adas razões a respeito
.
Precedentes
. 6.
A atitude suspeita do acusado e a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais militares
,
que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima
,
evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
,
que resultou na apreensão “02 (duas) balanças digitais de precisão
,
01 (um) rolo plástico para embalagens, 3.000 (três mil) ‘eppendorfs’ vazios
,
17 (dezessete) porções de cocaína embaladas em invólucros plásticos
,
64 (sessenta e quatro) microtubos custodiando cocaína
,
01 (um) saco plástico contendo cocaína em pó
,
02 (duas) pedras de cocaína sob a forma de apresentação conhecida por crack e 04 (quatro) porções prensadas e embaladas de maconha”
,
totalizando
,
assim
, ‘
828,63 (oitocentos e vinte e seis gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína
; 1
.145,90 (um quilo, cento e quarenta e cinco gramas e noventa centigramas) de crack
;
e 979,50 (novecentos e setenta e nove gramas e cinquenta centigramas) de maconha
.” 7.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado
,
em tese
,
nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e
,
enquanto configurada essa situação
,
a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial
,
desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, co
mo consignado no indigitado RE 603.616
,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF – RE nº 1.533.495 AgR, Relator (a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão julgador: 1ª – Primeira Turma, julgamento: 12/03/2025, publicação: 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 3.
A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões
,
posteriormente justificadas
,
que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e do STJ
. 4.
No caso
,
a entrada na residência foi precedida de denúncia anônima específica
,
campana e visualização de atos de mercancia no interior do imóvel
,
sendo a busca
,
portanto
,
legítima
. 5. A reavaliação da versão fática apresentada pela defesa demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 900.119/DF (2024/0097623-7), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 09/09/2025).
Grifei

Na hipótese dos autos, verifica-se que no dia
06/10/2025
, a equipe policial recebeu denúncias anônimas informando que a residência localizada no endereço
Rodovia PA 252, Condomínio Laércio Barbalho, Quadra 09, Bloco 02, Apto 102, Bairro Almir Gabriel, no município de Moju/PA
, era utilizada pelos nacionais
Jackeline Nunes de Azevedo
, conhecida por
“Barbie do Tráfico”
, e seu marido, o indivíduo
Welkson Corrêa Borges
, vulgo “
Baixinho do Tráfico”
, para
armazenamento
e
comércio ilícito de entorpecentes
, além de
distribuição
do
material entorpecente
no
município
e outras
localidades adjacentes
.

Após a realização de
verificação preliminar
pela equipe de investigadores, foi possível verificar a
veracidade das informações
e, de posse dos elementos colhidos, a guarnição policial se deslocou ao endereço indicado e,
após diligências
, foi efetuada a prisão em flagrante dos ora pacientes, após ser encontrado em sua residência os seguintes materiais:
01 (uma) submetralhadora, SGM 12 calibre 9mm, 01 (um) carregador, 15 (quinze) munições não deflagradas, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações típicas de contabilidade do tráfico de drogas, um aparelho celular Iphone 11 Pro Max, IMEI nº 353902100420918, e aproximadamente 20,300kg (vinte quilos e trezentos gramas) de substância de cor esverdeada, com odor e características a droga conhecida popularmente por “Skank”
.

Ademais, conforme se extrai do
Relatório de Investigação
acostado aos autos, ID 30870470, os
investigadores
de
Polícia Civil
, em apreço as
informações
repassadas,
constataram
os seguintes pontos:
movimentação intensa e suspeita de pessoas entrando e saindo do imóvel, em curtos intervalos de tempo; relatos informais de moradores vizinhos, que, embora tenham solicitado o anonimato por receio de represálias, confirmaram que o local é utilizado como ponto de tráfico; indícios adicionais levantados junto à vizinhança, de que possivelmente havia arma de fogo no interior da residência
.

Em adição, o Delegado de Polícia Civil
Ricardo Bruno Sousa Vieira
, condutor da operação policial, relatou em sede investigativa a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:
“(...). QUE, nos últimos dias vem recebendo denúncias anônimas vias canais da Polícia informando a existência de um ponto de tráfico de drogas situado na área do condomínio Laércio Barbalho, notadamente, na Quadra 09, casa 102, onde há intensa movimentação de pessoas estranhas 24h por dia. Diante das informações, o Declarante determinou que a equipe de investigadores que procedesse a diligências preliminares para averiguação, inclusive, elaborassem um relatório de investigação conclusivo, ocasião em que os policiais confirmaram indícios de veracidade quanto à denúncia. Que, diante disso, deslocou-se com a equipe policial até o endereço mencionado, com o objetivo de realizar a prisão em flagrante delito dos nacionais suspeitos, que no Relatório, foram apontados como sendo JACKELINE NUNES DE AZEVEDO, COM 28 ANOS DE IDADE (26/09/1997), CONHECIDA POR “BARBIE DO TRÁFICO” E SEU MARIDO WELKSON CORREA BORGES, CONHECIDO POR “BAIXINHO DO TRÁFICO”, COM 27 ANOS DE IDADE, (08/07/1998), que foram encontrados no interior do imóvel. Que, já na abordagem, a Autoridade Policial os comunicou da denúncia, da qualidade de crime permanente do tráfico e de fundadas razões para entrada no domicílio amparada em investigação preliminar, com isso, foi franqueada a entrada. Que durante a diligência, foram localizados e apreendidos os seguintes materiais ilícitos, (uma) submetralhadora calibre 9mm, com 01 (um) carregador e 15 (quinze) munições intactas, Aproximadamente 20,3 kg (vinte quilos e trezentos gramas) de substância análoga a “skank”, (uma) balança de precisão, (um) caderno de anotações de contabilidade do tráfico, um aparelho celular iphone 11 pro max; QUE, diante da situação de flagrância, foi dada voz de prisão aos nacionais JACKELINE NUNES AZEVEDO e WELKSON CORREA BORGES, os quais foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para as providências flagranciais. (...).”
ID 30870470, pág. 26.

Neste cenário, verifico que a
submissão
dos ora pacientes à
busca domiciliar
restou legitimada por
fundadas razões
, a conferir
justa causa
a sua realização, nos termos do
artigo 240, §1º, e §2º, c/c artigo 244,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. (...). 5.
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito
,
sendo necessário o controle judicial a posteriori
. 6.
Fundadas suspeitas a justificar a busca domiciliar
,
pois a medida foi antecedida por uma operação visando à contingência do tráfico ilícito de entorpecentes
,
sendo que os policiais receberam denúncia de populares
,
noticiando que o ora paciente vinha cometendo o tráfico ilícito de entorpecentes juntamente com outros indivíduos
,
e que ele era o responsável pela guarda da droga pertencente à associação à qual pertencia
.
Assim
,
houve a colheita prévia dos mencionados elementos
,
que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva
,
inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia
,
pois a medida foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
. (...). 8. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.
(STJ – HC nº 852.849/SC (2023/0325680-0), Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
No caso
,
a moldura fática delineada pela Corte local evidencia que os policiais receberam denúncia anônima sobre a existência de um laboratório clandestino
,
com a descrição dos suspeitos envolvidos na atividade ilícita
.
A partir dessas informações
,
a equipe policial efetuou diligência de monitoramento no local indicado e identificou dois indivíduos que correspondiam às características mencionadas
.
Em determinado momento
,
um dos suspeitos deixou o imóvel portando uma mochila preta
. O
s agentes realizaram a abordagem na via pública e encontraram na mochila um tijolo de cocaína preparado para comercialização, com massa aproximada de 1kg
.
Na sequência
,
abordaram o segundo suspeito e adentraram o imóvel monitorado
, on
de confirmaram a existência do laboratório clandestino de drogas descrito na denúncia
,
além de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes
. 5.
Conquanto a defesa sustente que os policiais arrombaram portas e portões para ingressar no imóvel sem realizar qualquer abordagem prévia aos suspeitos
,
não é possível constatar
,
sem ampla dilação probatória, de que forma efetivamente se deu a diligência em análise
. 6.
Assim
,
os elementos indicados apontam que a entrada no domicílio aparentemente foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local
,
de modo que
,
ao menos por ora
,
dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa
,
não se constata ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo
,
sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença
. (...). 9. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 202.094/RS (2024/0285023-8), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/04/2025, DJEN de 07/04/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito
,
conforme entendimento do STF no RE 603.616
. 6.
No caso concreto
,
a partir de denúncias especificadas, policiais se dirigiram até o endereço previamente informado
,
momento que os agentes públicos visualizaram um carro saindo em alta velocidade
,
o qual seria de conhecido usuário de drogas
,
enquanto o agravante correu para os fundos da residência
,
razão pela qual houve o ingresso na residência e a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, além de petrechos de traficância
. 7.
Sendo assim
,
verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio e que os fundamentos do Tribunal estão em consonância com o desta Corte
,
incidindo a Súmula 83 do STJ
. 8. A análise do acervo fático-probatório não pode ser revista em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. (...). 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.543.580/GO (2024/0005161-4), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 27/08/2025).
Grifei

Saliento que o
tráfico de drogas
é
crime de caráter permanente
, cuja
consumação
se
prolonga no tempo
, de sorte que
situação de flagrância
configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do agente, sendo permitida a entrada dos agentes de segurança pública na residência de qualquer pessoa, sendo, por consequência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca, desde que haja
justa causa
para
motivar
a
ação policial
, como se verifica no caso.

Neste contexto, não verifico, notadamente em
juízo de cognição sumária
,
ilegalidade
na atuação dos
agentes de segurança pública
, motivo pela qual
não há que se falar
em
violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio
. Neste sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado.
Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas
.
Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante
,
à míngua de autorização judicial ou justa causa
.
Flagrante de crime permanente
.
Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão
.
Fundadas razões para a realização de procedimento policial
.
Precedentes
.
Ausente constrangimento ilegal flagrante
.
Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes
.
Inviabilidade na via eleita
. Regimental não provido. (STF – HC nº 210.511 AgR, Órgão julgador: 1ª – Primeira Turma, Relator (a): Ministro DIAS TOFFOLI, julgamento: 04/04/2022, publicação: 29/04/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO LOCAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2.
Não há falar, in casu, em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial
. 3.
De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio
. 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, julgado em 05/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio
,
uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente
,
cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite
,
sem necessidade de autorização ou mandado
,
nos termos artigo 5º, XI, da Constituição Federal
.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Acórdão nº 1.953.075, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025).
Grifei

Assim, constatada a
legalidade
do
procedimento policial
de
busca domiciliar
,
não merece prosperar
a
tese de ilicitude da prova
, razão pela qual
não acolho
a
tese defensiva
ora debatida.

Tangente à
tese de ausência de fundamentação da decisão
que
decretou
a
prisão preventiva
dos ora pacientes, e a
possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, entendo, igualmente,
não merecer prosperar
.

O
habeas corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§ 6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma
fundamentada
os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a
prisão provisória
.

No caso dos autos, conforme as
informações
prestadas pela autoridade ora inquinada coatora, a decisão que
homologou o flagrante
e
converteu
a
prisão preventiva
dos ora pacientes está justificada nos seguintes elementos,
in verbis
:
“(...). a) A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante delito de Jackeline Nunes de Azevedo, conhecida por “Barbie do Tráfico”, e de seu marido Welkson Corrêa Borges, conhecido por “Baixinho do Tráfico”, ocorrida em 06 de outubro de 2025, por volta das 15h00min, em sua residência localizada no Condomínio Laércio Barbalho, Rodovia PA-252, Bairro Almir Gabriel, nesta cidade de Moju/PA. Conforme relatado, a diligência teve início a partir de denúncias anônimas que informavam a utilização do referido imóvel para armazenamento e comércio de entorpecentes, além de distribuição de drogas na cidade e localidades adjacentes. Após verificação preliminar, a equipe de investigadores deslocou-se ao endereço indicado, onde procedeu à abordagem e à prisão dos investigados. No local, foram apreendidos aproximadamente 20,3 kg (vinte quilos e trezentas gramas) de substância de cor esverdeada, com odor e características semelhantes à droga conhecida como skank, além de uma submetralhadora calibre 9mm, um carregador, quinze munições não deflagradas, duas balanças de precisão, um caderno de anotações típicas da contabilidade do tráfico e um aparelho celular iPhone 11 Pro Max. Diante da materialidade e da situação de flagrância, a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito, representando ainda pela decretação da prisão preventiva dos conduzidos, sob o argumento de necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, a autoridade policial requereu a quebra do sigilo telefônico da conduzida Jackeline Nunes de Azevedo, destacando que tal medida é essencial para a completa elucidação dos fatos, tendo em vista que a droga apreendida pertenceria a indivíduo de alcunha “Professor Magneto”, apontado como pessoa de alta periculosidade e suposto líder do tráfico local. (...).”
ID 30870468

Com efeito, observo que a decisão que
decretou
a
prisão preventiva
dos ora pacientes apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte
o § 2º
,
do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova de existência do crime
e
indícios suficientes de sua autoria
, restou demonstrada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos nos autos, prestado pelos Policiais Civis e Militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como, através do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00099/2025.101829-0
, da
Ordem de Missão
e
Relatório de Investigação
, do
Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, e do
Auto de Constatação Toxicológico Provisório de Substância Entorpecente
, disponíveis nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00099/2025.100276-0
, nos autos da ação penal originária.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na quantidade expressiva de entorpecentes encontrados na posse dos ora pacientes, tratando-se de
20,300kg (vinte quilos e trezentos gramas)
de
“Skank”
, associado à posse de armamento de uso restrito – e as circunstâncias do delito evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação da decisão de primeiro grau.

Além disso, a
Lei nº 11.343/2006
estabelece em seu
artigo 44
a vedação à liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de drogas praticados em circunstâncias que demonstrem a
gravidade da conduta
, o que se verifica no caso concreto pela
quantidade de droga
e pela
associação com munições e armamento de fogo
.

Dessa maneira, entendo que o
decreto preventivo
ora impugnado apresenta
fundamentação plausível
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. (...).
No caso dos autos
,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias
,
com base em elementos extraídos dos autos
,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente
,
indicadas pela quantidade da droga apreendida
,
além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 907.162/SP (2024/0137126-9), Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2024, publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta
,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida
,
bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva
,
o que justifica a custódia cautelar
,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
como forma de resguardar a ordem pública
. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 194.859/SP (2024/0079320-9), Relator (a): Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 19/08/2024, publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação
para a sua
manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
dos ora pacientes.

Não obstante, certo é que o
decreto de prisão preventiva
é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção,
não prosperando
a
tese de possibilidade de imposição de

outras medidas cautelares menos gravosas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, vez que os ora pacientes estariam, supostamente, utilizando a sua
residência
para a prática da
comercialização ilícita de entorpecentes
, compreendo que as
medidas cautelares
previstas no referido dispositivo são
insuficientes
para assegurar a
ordem social
e
evitar
o
risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (2.735,8G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A quantidade de drogas apreendidas
,
associada ao modus operandi do delito
,
justifica a conclusão sobre a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do CPP
,
para acautelar a ordem pública
. 6.
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas são elementos relevantes na análise da necessidade da prisão preventiva
. (...). 9. Agravo Regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 952.515/SP (2024/0385596-6), Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 4. A prisão preventiva foi imposta mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e o caráter deletério da droga apreendida (cerca de 99 porções de “óxi”). 5.
É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar
,
sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente nessa hipótese
. (...). 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, julgado em 26/11/2024, publicado em 28/11/2024).
Grifei

Pertinente à possibilidade de
concessão do regime domiciliar
, nos termos do
artigo 318, inciso V e VI, do Código de Processo Penal
, compreendo que
melhor sorte não assiste aos ora pacientes
.

Cumpre ressaltar, acerca possibilidade de conversão da segregação corpórea por prisão domiciliar, que o colegiado do
c. STF
, por ocasião do julgamento do
HC Coletivo nº 143.641/SP
, concluiu que a norma processual disposta no
artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquela ação, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Destarte, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 (doze) anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, consoante o
parágrafo único, do artigo 318, do mencionado dispositivo
, ressalvadas as exceções legais.

No entanto, compreendo que os ora pacientes não fazem jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma
situação extremamente excepcional
, vez que os ora pacientes foram presos pela
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, praticado no âmbito domiciliar, expondo sua prole aos malefícios inerentes à prática criminosa.

Destarte, entendo que o
reconhecimento
do
benefício
da
prisão domiciliar
não possui
incidência irrestrita
ou
automática
, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.

Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de uma filha menor de 12 (doze) anos, não impõe a
concessão obrigatória
da
prisão domiciliar
, especialmente quando esta, à luz do
princípio da proteção integral da criança
e do
princípio do melhor interesse do menor
, não se mostra mais benéfica. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

(...).
Relativamente ao fato de a paciente possuir dois filhos menores de 12 anos de idade
,
é bom salientar que a concessão de prisão domiciliar à mãe nos termos do Art. 318-A do Código Penal não é um benefício dirigido à mulher a quem esteja sendo imputado crime
,
mas
,
sim
,
teleologicamente
,
aos filhos ou dependentes
,
por força do princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente
.
No presente
,
não ficou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças
,
que foram entregues à avó
,
sendo relevante observar que no interior da residência foi encontrado um fuzil
,
circunstância que indica que ela está expondo seus filhos à criminalidade
. Ordem Denegada.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 50782435720238217000, Relator (a): Desembargador JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgado em: 24/05/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ARTS. 318, INCISO V, 318-A E 318-B, TODOS DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PERMITA A CONCESSÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143.641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 2.
A decisão da Corte Suprema
,
todavia
,
não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos
.
Devem ser analisadas outras condições
,
sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança
. 3.
No caso em tela
,
verifica-se que
,
a paciente não faz jus ao benefício pretendido
,
pois o fato de ser mãe de filhos menores de doze anos não foi um obstáculo para abstê-la de cometer o crime
,
o qual
,
inclusive
,
era realizado dentro da própria casa onde o casal reside com os filhos
,
colocando em risco o bem-estar dos menores
. 4. ORDEM NÃO CONHECIDA por unanimidade de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0803678-23.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, julgado em 20/06/2023, publicado em 26/06/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 6. É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC nº 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 7. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei nº 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 8.
Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa
,
nada obsta que o julgador eleja
,
no caso concreto
,
outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar
,
desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma
,
na espécie
,
a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor
. 9.
Aliás
,
a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade
,
que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice
.
Não por outra razão
,
decidiu o Supremo Tribunal Federal
,
por ocasião da apreciação do HC nº 143.641/SP
,
pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar
. 10.
No caso
,
foi ressaltado que “ficou demonstrado pela conduta dos autuados que se valeram dos filhos menores para cometerem o crime de tráfico de drogas
,
tanto que a droga apreendida foi encontrada em pertences da criança
[...].
Vale dizer
,
Denise utilizou deliberadamente os filhos para uma transação de drogas
,
com o objetivo de diminuir eventuais suspeitas
,
ocasião em que expôs a prole a alto risco
,
tanto que uma delas foi ferida e conduzida ao Hospital
”,
o que demonstra que seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança
,
pois expostos às atividades ilícitas cometidas pela Paciente
,
situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
. 11. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 720.249/SP (2022/0023059-0), Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 03/03/2022).
Grifei

Por derradeiro, ressalto que as
condições subjetivas pessoais
dos ora pacientes, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da
Súmula nº 08
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
CONHEÇO
da presente ação mandamental, e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025